Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. DEVER DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. PRINCIPIO DA SOLIDARIEDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico prevê que após o alimentando atingir a maioridade civil, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre, não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.696 do Código Civil.
2. Declarações unilaterais, desprovidas de comprovação legítima, e que envolvem questões essenciais carecedoras de dilação probatória não são suficientes para modificar a decisão agravada.
3. O enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça n. 358: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.